Tribunal: TCU
Processo: 047.343/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Celso de Souza, Erico de Assis Rodrigues e Lidia Marieta Bentes Carreira Evangelista, negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o recolhimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto na Súmula no 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Celso de Souza, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.2. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida aos interessados, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.3. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Senado Federal.